Tribunal: TJES
Processo: 5011618-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011618-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SHARDSON COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PNEUS COM DESGASTE PREMATURO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO PAR DE PNEUS DEFEITUOSOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5011618-43.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: GITI TIRE DO BRASIL e SHARDSON COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESGASTE PREMATURO DE PNEUS NOVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL QUE APENAS PODE SER COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA PELA AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRICO. RECURSO PREJUDICADO.

2. Fundamentação.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as partes requeridas são revéis, uma vez que, devidamente citadas, não apresentaram defesa no momento oportuno, atraindo a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

A presunção de veracidade decorrente da revelia, embora relativa, foi corroborada por prova mínima trazida pelo autor/recorrente, que se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Restou incontroversa a aquisição de 04 (quatro) pneus novos da marca GT Radial pelo valor total de R$ 1.900,00 (vide ID
14787504
), bem como o fato de que 02 (dois) desses pneus apresentaram desgaste prematuro com apenas 03 (três) meses de uso por "falha mecânica" (vide ID
14787505)
.

No áudio anexado aos autos (ID 14787506), o próprio preposto da primeira ré/recorrida afirma expressamente que a garantia ofertada é de 5 anos ou 50 mil km, e confirma que a loja consegue realizar a montagem e o alinhamento dos pneus, mas não o balanceamento, o que, a meu juízo, demonstra minimamente a prestação do serviço.

Assim,
restou evidenciada a falha na prestação do serviço e o vício do produto, sendo de rigor o reconhecimento do dever de restituir
.
Contudo
,
a restituição deve se limitar apenas ao par de pneus que apresentou defeito
.

Considerando que o valor total pago por quatro pneus foi de R$ 1.900,00,
a devolução deve ser de R$ 950,00 (correspondente à metade do valor)
.

O pleito de ressarcimento por um novo par de pneus adquirido posteriormente não merece prosperar. O recorrente efetivamente utilizou o novo par de pneus adquirido, de modo que determinar o seu ressarcimento configuraria enriquecimento ilícito. Ademais, inexiste nos autos comprovante de efetivo dispêndio financeiro pelo recorrente a esse específico respeito que justifique o reembolso cumulativo.

Por fim, n
o que tange ao pleito de indenização por danos morais, a
situação vivenciada pelo recorrente, consubstanciada no desgaste prematuro dos pneus e na negativa de troca administrativa, configura mero inadimplemento contratual e aborrecimento inerente à vida em sociedade.

Não restou comprovada qualquer ofensa aos direitos da personalidade, humilhação ou dano à honra subjetiva do autor que ultrapasse os limites do mero dissabor.

Logo,
rejeito o pedido de
indenização extrapatrimonial
.

3. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar as recorridas, de forma solidária, a restituir ao recorrente o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais (correspondente ao par de pneus defeituosos),
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor/recorrente, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)